Tribunal: TJBA
Processo: 0310175-48.2012.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0310175-48.2012.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Alcyone Amaro de Aragao e outros (40) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA registrado(a) civilmente como ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: ENOQUE MERCES DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE EXAURIENTE DAS RAZÕES RECURSAIS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0310175-48.2012.8.05.0000, em que figuram como embargante Estado da Bahia e embargados Alcyone Amaro de Aragão e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Presidente DR. JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO Juiz Subst. de Des. - Relator Procurador(a) de Justiça